Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703541-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA HELOISA MACEDO RODRIGUES SEIDL RECORRIDO: CONDOMINIO PORTO SEGURO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI 13.465/2017. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. NÃO RETROATIVO. VALOR DA CAUSA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, definiu que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. A contrario sensu, comprovado nos autos que o condômino adquiriu direitos sobre o imóvel quando já instituída a contribuição destinadas à manutenção de áreas comuns, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882. 3. A Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns. 4. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006